Tribunal: TJBA
Processo: 8056611-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056611-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MATEUS DA SILVA LEITE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OMALIZUMABE. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA (UCE). ADOLESCENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA PARA USO ESPECÍFICO (
IN LABEL
), PORÉM NÃO INCORPORADO AO SUS PARA A PATOLOGIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS PELO STF NO TEMA 06. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELA REDE PÚBLICA, MEDIANTE RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. URGÊNCIA QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DE MENOR, CUJA SAÚDE GOZA DE PRIORIDADE ABSOLUTA (ART. 227, CF). GOVERNANÇA JUDICIAL (TEMA 1234, STF). POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR SEM PRÉVIA OITIVA DO NATJUS. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento
Omalizumabe 150 mg
a um adolescente diagnosticado com
Urticária Crônica Espontânea (UCE)
. O recorrente sustenta que a determinação judicial viola os critérios estabelecidos pelos Temas 06 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, pois o fármaco não está incorporado ao SUS para essa finalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que obrigou o fornecimento do medicamento
Omalizumabe
preenche os requisitos fixados pelos
Temas 06 e 1234 do STF
, notadamente a comprovação do registro na ANVISA para o uso específico (
in label
), a demonstração de ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS e a validade da concessão de tutela de urgência sem a consulta prévia ao NATJUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O medicamento
Omalizumabe
possui registro ativo na ANVISA com indicação expressa em bula para o tratamento de
Urticária Crônica Espontânea (UCE)
, o que afasta a alegação de uso experimental ou
off-label
e atende ao requisito de registro sanitário exigido pelo Tema 06 do STF.

A imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas no SUS estão comprovadas por relatório médico (ID 545288980 dos autos de origem), que detalha o fracasso de tratamentos anteriores, como o uso de anti-histamínicos em doses otimizadas, satisfazendo outro requisito do Tema 06 do STF.

A ausência de consulta prévia ao NATJUS não invalida a concessão de tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente por se tratar de direito à saúde de adolescente, que goza de
prioridade absoluta
(art. 227 da CF). A posterior determinação para que o juízo de origem realize a consulta equilibra a necessidade de governança colaborativa (Tema 1234 do STF) e a proteção à vida e à saúde do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. É dever do Estado fornecer medicamento com registro na ANVISA para uso específico (
in label
), mesmo que não incorporado ao SUS para a patologia indicada, desde que comprovada a ineficácia dos tratamentos padronizados disponíveis na rede pública. 2. A demonstração, por meio de relatório médico circunstanciado, da falha terapêutica dos fármacos fornecidos pelo SUS e da necessidade clínica do medicamento pleiteado, cumpre o requisito de imprescindibilidade fixado no Tema 06 do STF. 3. A concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento de saúde a menor de idade sem a consulta prévia ao NATJUS é válida diante da urgência e da prioridade absoluta de proteção, podendo a consulta técnica ser realizada no curso do processo para subsidiar a decisão de mérito, em conformidade com o Tema 1234 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 06; STF, Tema 1234; STF, Súmula Vinculante 60; STF, Súmula Vinculante 61; TJ-BA, Apelação Cível nº 0523329-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, j. 29/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056611-45.2025.8.05.0000, Agravante o ESTADO DA BAHIA e c Agravado MATEUS DA SILVA LEITE, representado por sua genitora.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NE
G
AR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .